Tribunal: STF
Processo: Rcl 57774
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: A parte impetrante apresenta, por meio da Petição 25.666/2023, pedido de fixação de honorários advocatícios, sob a alegação de que:



    “Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial, no sentido de que o instituto da reclamação possui natureza de ação constitucional, não se tratando de recurso ou incidente, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora.”



    É o relatório. Decido.



    A presente Reclamação foi julgada, liminarmente, procedente para “reconhecer a legitimidade do sindicato para atuação como substituto processual do integrante da categoria, sindicalizado ou não”.



    A jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017.



    No caso concreto, não houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que a União não foi citada para contestar a reclamação, atraindo a aplicação da jurisprudência acima citada. 



    Incabível, portanto, a fixação de honorários advocatícios. 



    Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido. 



    Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos, imediatamente, à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente